Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-08.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706855-08.2021.8.07.0014 RECORRENTE: CRISTIANE DOS SANTOS BELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 84,54g (OITENTA E QUATRO GRAMAS E CINQUENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 762,12G (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS GRAMAS E DOZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória em relação à primeira recorrente, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos das testemunhas policiais, as declarações do usuário na fase inquisitorial e as filmagens realizadas durante as investigações, deixam indene de dúvida a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. A palavra dos agentes de polícia, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos. 3. As apelantes não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que a primeira recorrente possui habitualidade criminosa e a segunda recorrente ostenta passagem anterior pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas que, a par de não poder ser considerado para configurar maus antecedentes, é elemento suficiente para impedir a concessão do privilégio. 4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções 5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação das recorrentes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.3434/2006, 155 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, não havendo nenhuma que demonstrasse a vinculação da droga apreendida à insurgente, ou até mesmo o tráfico de drogas; b) artigo 33, § 4o, da LAD, afirmando que preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33 da Lei 11.3434/2006, 155 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, da LAD, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Portanto, conforme restou apurado, os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais em Juízo atrelados à apreensão de grande quantidade de entorpecentes e de dinheiro em espécie na residência da recorrente, especificamente em seu quarto, além das imagens do modus operandi, constituem provas da prática de tráfico ilícito de entorpecentes pela apelante. Desse modo, não restam dúvidas de que a conduta da apelante Cristiane incidiu na norma incriminadora do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, não merecendo prosperar a tese defensiva [...] No caso dos autos, em relação à recorrente Cristiane, observa-se que ela não satisfaz os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que o conjunto probatório demonstra que sua habitualidade criminosa, na medida em que restou demonstrado seu envolvimento na traficância de entorpecentes desde o ano de 2019, após a prisão do seu irmão pelo mesmo crime, momento em que a acusada assumiu a empreitada criminosa, conforme consta do Relatório Policial de ID 35407342. Assim, em virtude da habitualidade criminosa, não há se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, artigo 33, da Lei no 11.343/2006” (ID. 39204463). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016